Tribunal: TJMT
Processo: 1013861-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1013861-92.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: FERNANDO JOSE SEMPIO BORGES FILHO
IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
I – Compulsando os autos, constato que os autos vieram conclusos para apreciação do petitório às fl.97– id.n.45116453, informando o descumprimento da segurança concedida, consistente na nomeação do impetrante Fernando José Sempio Borges Filho, para o cargo ao qual restou aprovado em 4o (quarto) lugar, no certame público (Edital n. 01/2015-Detran/MT), bem como, requerendo expedição de decreto de prisão e majoração da multa aplicada contra a autoridade coatora, a fins de cumprir a decisão vindicada.
II – Assim sendo, defiro parcialmente o pedido e, determino a intimação do Estado de Mato Grosso, para dar cumprimento à segurança concedida (pág.83 – id.n.37047454), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 77, §2o, do CPC, para o caso de descumprimento desta decisão, pois constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição.
Consigno, ainda, que deve, tais determinações, constar expressamente do mandado de intimação.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade responsável, quanto à presente decisão.
Às providências.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora